Tribunal: TJDFT
Processo: 0713872-51.2023.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713872-51.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS DE ARAUJO CRUZ APELADO: CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de efeito suspensivo à apelação interposta pelo réu, Vinícius de Araújo Cruz, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho na ação movida por Condomínio Alto da Boa Vista, que julgou o pedido procedente, em parte, para condená-lo em obrigação de fazer, consistindo em manter limpo e roçado o terreno de sua titularidade, sempre que preciso, facultando ao autor tomar as medidas necessárias para a limpeza da área, inclusive com rompimento de obstáculo, em caso de inadimplemento. No curso do processo foi deferido o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. DECIDO. Na forma do art. 1012 § 3o., do CPC,o pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por requerimento dirigido ao relator, se já distribuída a apelação: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. ................................ § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. ................................ § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação” O Regimento Interno do TJDFT é claro sobre a necessidade de distribuição autônoma: “Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: .............................. II – decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; .............................. § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação.” O apelante não observou a forma legal, eis que formulou o pedido no corpo da apelação. Neste caso a forma se vincula à efetividade da medida, pois evita tumulto ao regular processamento do recurso. Neste sentido a jurisprudência deste Tribunal: “DIREITO CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. PLEITO QUE DEVE SER FORMULADO POR REQUERIMENTO AUTÔNOMO. MATRÍCULA EM CRECHE. PRÉ-ESCOLA. EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO. 1. - O pedido de antecipação da tutela recursal deduzido no bojo das razões do apelo, não pode ser apreciado por inadequação da via eleita, haja vista a determinação contida no § 3o do art. 1.012 do CPC/2015. (...) 4. Recurso provido.” (Acórdão 1773722, 07037652420238070013, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no PJe: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não conheço do pedido de efeitos suspensivo. Intimada a parte, retorne-se o processo concluso para o exame da apelação. Brasília/DF, 12 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e